Tribunal: TJES
Processo: 5004811-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5004811-21.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: RICARDO JARDIM DE SOUZA
AGRAVADO: RAFAEL MOTTA JARDIM e outros
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE “ABONO FOLGA” E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita, formulada em contrarrazões, e mantenho o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor agravante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.

2) Exclusão das verbas de caráter indenizatório, bem como as de caráter eventual, e especificamente os abonos concedidos pelo empregador.

3) Na hipótese, diante da inexistência de circunstâncias específicas ou excepcionais que justifiquem a efetiva necessidade de incorporação da participação nos lucros e resultados aos alimentos prestados à ex-cônjuge, é de se concluir que a verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados) deve ser excluída da base de cálculo dos alimentos.

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar em parte o decisório impugnado, lançada por cópia no id. 1041588, concedendo em parte a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para excluir a incidência de alimentos sobre “abono folga” e participação nos lucros e resultados (PLR). Outrossim, restam mantidos os demais termos do “decisum” guerreado (que nem mesmo foram objeto de debate neste recurso).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO JARDIM DE SOUZA
(id. 939389), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 1041588, que, em sede de “ação de revisão de alimentos” proposta em face de
RAFAEL MOTTA JARDIM E NATALIA MOTTA JARDIM, REPRESENTADOS PELA GENITORA FLÁVIA LUÍZA MOTTA
(processo originário n.º
0016720-40.2020.8.08.0035
), indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância e, dentre outras medidas, manteve a incidência de alimentos sobre “abono folga” e participação nos lucros e resultados (PLR).

Nas razões do recurso, alega o autor agravante, essencialmente, que a pensão alimentícia paga em favor dos filhos recorridos não poderia incidir sobre “abono folga” e participação nos lucros e resultados (PLR).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Na origem, o ora recorrente ajuizou “
ação de revisão e minoração de alimentos”,
narrando, em apertada síntese, que houve modificação da necessidade dos alimentandos e da sua possibilidade em prover os alimentos, eis que ajuda financeiramente seus pais e possui novos gastos com a constituição de uma nova família.

Assim, em sede de tutela de urgência, postulou a redução da verba alimentar anteriormente fixada em 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos para 20% (vinte por cento), bem como a exclusão da base de cálculo da pensão alimentícia dos valores afetos a “abonos de folga” e participação nos lucros e resultados – PLR.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno, indeferiu a concessão da tutela pleiteada, por reputar que não houve comprovação acerca da alteração do binômio “necessidade X possibilidade” a justificar a redução da verba alimentar.

Inicialmente, saliento que a pretensão do agravante, neste agravo de instrumento, se restringe à exclusão dos “abonos folgas” e dos valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR) da base de cálculo do pensionamento, de modo que, neste vetor recursal, não será analisada eventual modificação ou não do binômio “necessidade X possibilidade”.

De saída, afasto a impugnação à assistência judiciária gratuita,
formulada em contrarrazões,
e
mantenho
o
deferimento do
benefício da gratuidade de justiça em favor do
autor agravante
,
pois
tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para
o
indeferimento
respectivo
1
.

Feita tal consideração, no que diz respeito
ao afastamento
dos chamados “abonos folgas”
sobre a pensão alimentícia fixada em proveito d
os
filhos recorridos
, por se trataram de verbas eventuais,
a meu ver,
se encontram expressamente excluídos da base de cálculo d
o pensionamento mensal
, consoante,
inclusive, consta do
termo de acordo celebrado entre as partes
(fl. 16 – id 939392):

“
[...]
3) Dos alimentos:
Enquanto o genitor possuir vínculo empregatício
, genitor se obriga a prestar alimentos mensalmente para os (as) filhos (as) com 30% (trinta por cento) de seus rendimentos e vantagens, sendo 15% (quinze por cento) para cada filho (a),
ABATENDO-SE
para os cálculos os descontos obrigatórios de IMPOSTO DE RENDA e PREVIDÊNCIA.
Incidindo sobre
13º salário, 1/3 (um terço) constitucional de férias, verbas rescisórias e participações nos lucros e resultados,
EXCLUÍDAS
as remunerações de horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de periculosidade (insalubridade), salário família e
abonos eventuais se houver
,
não incidindo ainda sobre o saldo do FGTS

[...]”.

Nesse ponto,
ratifico
o entendimento veiculado pela D. Procuradoria de Justiça no sentido de que “[...]
e
m relação ao ‘
a
bono
f
olga’, temos que desde a assinatura do acordo, tal item já havia sido excluído do rol de verbas que incidiriam sobre o cálculo da pensão alimentícia
[...]. Por esta razão, concordamos com a exclusão do item para composição do cálculo da prestação alimentícia [...]” (id 2763604)
. Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Fixação em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do requerido, devendo o percentual incidir sobre as verbas pagas em caráter habitual, ou seja: 13º salário, férias, comissões, prêmios e gratificações.
Exclusão das verbas de caráter indenizatório, bem como as de caráter eventual, e especificamente
: Vale transporte, verbas rescisórias, FGTS, PIS, abono pecuniário de férias, multa por dispensa imotivada, férias indenizadas, bem como sobre as transitórias e eventuais, a saber, horas-extras não habituais e
abonos concedidos pelo empregador
. Sentença parcialmente reformada. Base de cálculo. Não incidência sobre toda e qualquer verba recebida pelo apelado, incidindo sobre tudo aquilo que acresça o salário do requerido, recebido habitualmente, e não tenha o caráter indenizatório. Precedentes jurisprudenciais. Recurso parcialmente provido
(TJSP; AC 0000672-61.2021.8.26.0005; Ac. 15408844; Rel
ator:
Des. José Joaquim dos Santos; Segunda Câmara de Direito Privado; J 17/02/2022; DJESP 23/02/2022
).

Em relação a participação nos lucros e resultados – P
LR
, not
o que
do acordo “supra”
há
a previsão expressa acerca da sua incidência para o cálculo da pensão, todavia, conforme entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a inclusão da referida verba não ocorre de forma automática, havendo necessidade de comprovação de circunstâncias específicas ou excepcionais que justifiquem a dita incorporação
, confira-se:

CIV
IL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. INCLUSÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELO DEVEDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS – PLR – NOS ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. VERBA DE CARÁTER EVENTUAL E QUE DEPENDE DO SUCESSO EMPRESARIAL DO EMPREGADOR. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO OU DA REMUNERAÇÃO HABITUAL. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. EXAME INICIAL DA QUESTÃO NA PERSPECTIVA DO ALIMENTADO. BUSCA DO VALOR IDEAL, OBSERVADAS AS SUAS NECESSIDADES E CONTEXTO SOCIAL E ECONÔMICO. EXAME SUBSEQUENTE NA PERSPECTIVA DO ALIMENTANTE E DE SUAS POSSIBILIDADES DE ADIMPLIR O VALOR IDEAL. CORRELAÇÃO EXATA ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE QUE TORNA DESNECESSÁRIA A INCLUSÃO DA PLR NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO EXATA ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE QUE, TODAVIA, AUTORIZA A INCLUSÃO DA PLR NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS, A FIM DE QUE EFETIVAMENTE SE OBTENHA O VALOR IDEAL INICIALMENTE VERIFICADO. PEDIDO DE ALIMENTOS. ACOLHIMENTO EM VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO DEVEDOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1-Ação distribuída em 17/10/2018. Recurso especial interposto em 21/11/2019 e atribuído à Relatora em 28/05/2020. 2-O propósito recursal é definir: (i) se o valor percebido pelo alimentante a título de participação nos lucros e resultados deve ser incluído à prestação alimentar fixada em percentual sobre a remuneração; (ii) se o acolhimento do pedido de alimentos em valor menor do que o pleiteado na petição inicial acarreta a existência de sucumbência recíproca. 3-O ordenamento jurídico reiteradamente desvincula a participação nos lucros e resultados da empresa do salário ou da remuneração habitualmente recebida pelo trabalhador, tipificando-a como uma bonificação de natureza indenizatória, eventual e dependente do desenvolvimento e do sucesso profissional das partes envolvidas. Inteligência do art. 7º, XI, da Constituição Federal e do art. 3º da Lei nº 10.101/2000. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho. 4-O processo de identificação do valor ou do percentual respectivo a ser arbitrado pelo julgador a título de alimentos pode ser dividido em dois momentos distintos: (i) no primeiro, caberá ao julgador, diante das provas e do contexto socioeconômico apresentado, estabelecer inicialmente apenas quais seriam as necessidades vitais do alimentado, fixando os alimentos apenas sob a perspectiva do que seria um valor ideal para que o credor possua uma sobrevivência digna e tenha acesso às necessidades mais básicas e elementares no seu contexto social e econômico; (ii) no segundo, caberá ao julgador investigar se o valor ideal se amolda às reais condições econômicas do alimentante. 5-Se constatar que a necessidade do alimentado poderá ser integralmente satisfeita pelo alimentante, devem ser fixados os alimentos no valor ou percentual respectivo que originalmente se concluiu ser o ideal para o sustento do alimentando, sendo desnecessário investigar sobre a possibilidade de o alimentante eventualmente dispor de valor ou percentual maior do que aquele reputado como ideal, na medida em que a necessidade do alimentado foi plenamente satisfeita. 6-Se observar que o valor de que dispõe o alimentante não é suficiente para o pagamento do valor ideal da prestação alimentar que fora inicialmente estabelecido, deverá o julgador reduzi-lo proporcionalmente até que se ajuste à capacidade contributiva do alimentante, sempre sem prejuízo de, em ação revisional, ser demonstrada a melhoria das condições socioeconômicas do alimentante e, assim, de ser majorada a quantia até que finalmente se atinja o valor ideal inicialmente delineado. 7- Assim, não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações positivas nos rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da participação nos lucros e resultados) e o automático e correspondente acréscimo do valor dos alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido redução proporcional do percentual para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou de haver superveniente alteração no elemento necessidade, casos em que as variações positivas eventuais do alimentante deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de satisfazer integralmente às necessidades do alimentado.
8-
Na hipótese, diante da inexistência de circunstâncias específicas ou excepcionais que justifiquem a efetiva necessidade de incorporação da participação nos lucros e resultados aos alimentos prestados à ex-cônjuge, é de se concluir que a verba denominada PLR deve ser excluída da base de cálculo dos alimentos
.
9- Julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas, sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais. Precedentes. 10- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte (na hipótese, divergência jurisprudencial). Precedentes. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp 1872706/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, J 09/12/2020, DJ 02/03/2021).

No caso,
observo
que a inclusão dos valores percebidos a título de PL
R

se deu
de forma automática no cálculo da pensão alimentícia,
sem que houvesse indicação da premente necessidade de
incorporação
da referida verba,
o que impõe a respectiva exclusão
.

N
os mesmos termos é o parecer da D. Procuradoria de Justiça, segundo o qual: “[...] q
uanto à
p
articipação nos
l
ucros e
r
esultados –
PLR
, a despeito da posição contrária apresentada pelos agravados, ao nosso sentir para que a
p
articipação nos
l
ucros e
r
esultados – P
LR -
faça parte do conjunto de ite
ns
que compõe a remuneração total do agravante, na esteira do posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, é obrigatória a presença de circunstâncias específicas ou excepcionais que justifiquem a efetiva necessidade de incorporação da participação nos lucros e resultados aos alimentos
[...]”. Acerca da matéria, cito jurisprudência:

[...]
A Terceira Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração, sendo que a Participação nos Lucros e Resultados não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia
[...]
(TJPR; Agravo de Instrumento n.º 0044087-54.2022.8.16.0000; Relator: Des. Fábio Haick Dalla Vecchia; Décima Primeira Câmara Cível; J 12/04/2023; DJPR 14/04/2023)
.

[...] Ação de alimentos. [...]
Cabível a exclusão da base de cálculo, as verbas concernentes à participação nos lucros e resultados
[...]
(TJSP; A
pelação n.º
1007673-22.2020.8.26.0068; Ac. 16622128; Rel
ator:
Des. José Rubens Queiroz Gomes; Sétima Câmara de Direito Privado; J 31/03/2023; DJESP 10/04/2023
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO JARDIM DE SOUZA
(id. 939389) e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar em parte o decisório impugnado, lançada por cópia no id. 1041588, concedendo em parte a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para excluir a incidência de alimentos sobre “abono folga” e participação nos lucros e resultados (PLR). Outrossim, restam mantidos os demais termos do “decisum” guerreado (que nem mesmo foram objeto de debate neste recurso).

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/04/2023 às 16:14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46049220042023
.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
. 4. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 041199000245, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 21/09/2021, DJ 26/10/2021).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR